Tribunal: TCU
Processo: 039.752/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Paulo Fernando do Amaral Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Paulo Fernando do Amaral Costa, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (PDE) - Processo CNPq Processo 203384/2019-9 , diante da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela ausência de envio do bilhete de retorno ao Brasil, do relatório técnico final e do diploma ou certificado de conclusão do curso, como também, pela não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa (comprovante de interstício), cujo prazo encerrou-se em 31/12/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Fernando do Amaral Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Paulo Fernando do Amaral Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/3/2020 26.207,26 14/12/2022 151.376,99 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catariana, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do presente acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catariana, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catariana que, nos termos do §1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.